Tribunal: STF
Processo: ADI 770
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
Municípios: convênios itermunicipais ou de cooperação
com a  união e o estado: submissão a autorização prévia das Câmaras
Muncipais: plausibilidade, da argüição de inconstitucionalidade, já
reconhecida - com base na invocação do princípio da independência
dos poderes - com relação a preceitos similares atinentes a convênios
estaduais  (ADIN MC 165 e 342) - fundamento a que se somam, no caso,
a alegação de ofensa à autonomia municipal, sujeita, apenas, aos
princípios  constitucionais pertinentes e, se for o caso,  à Lei
Complementar Federal prevista no art. 23, parágrafo único,
da Constituição da República; razões de conveniência também
proclamadas nos precedentes referidos; suspensão cautelar
deferida.